Tribunal: TJMT
Processo: 1031186-66.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031186-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de penalidade administrativa imposta pelo PROCON, em que se discute a validade da multa aplicada à seguradora, considerando decisão judicial prévia em ação indenizatória e o tempo de tramitação do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a existência de decisão judicial transitada em julgado impede a imposição de penalidade administrativa pelo PROCON; e (
ii
) se o prazo de tramitação do processo administrativo macula sua validade.

III. Razões de decidir

3. A existência de coisa julgada na esfera judicial não impede a atuação administrativa sancionadora, em razão do princípio da independência das instâncias.

4. O processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos do seu artigo 15.

5. A penalidade administrativa foi aplicada em conformidade com o poder de polícia do PROCON e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento: "
A existência de decisão judicial transitada em julgado não impede a imposição de penalidade administrativa pelo PROCON, desde que observado o devido processo legal administrativo
."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º e 15; CDC,
arts
. 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
ALLIANZ SEGUROS S/A

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
,

que, nos au
tos d
a ação anulatória de a
to administrativo com pedido de liminar

nº
1031186-66.2022.8.11.0003
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Portanto, sob todos os ângulos que se analise, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da multa, eis que observados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório.

[...]

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo ALLIANZ SEGUROS S.A. em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º, c/c §4º, III, do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ e juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

P.R.I.C.
"
.

A parte apelante manifestou inconformismo com a
sentença
,
sustentando, em síntese, que a decisão do PROCON é ilegal e contrária ao que foi decidido na esfera judicial, uma vez que a ação movida pelo consumidor contra a seguradora já foi julgada improcedente, restando reconhecido que o contrato não previa cobertura para reembolso de despesas médicas. Argumenta que o PROCON ignorou completamente a coisa julgada, aplicando uma penalidade sem qualquer respaldo jurídico.

Alega que houve excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo, o que demonstra um flagrante desvio de finalidade e afronta os princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa. Sustenta que a multa aplicada é arbitrária, desproporcional e ilegal, não observando os critérios do art. 57 do CDC, que determina a gradação da penalidade conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Por fim, requer a nulidade da multa, ou, subsidiariamente, sua redução ao patamar de um
salário mínimo
.

Intimado, o
Município de Rondonópolis
apresentou contrarrazões (Id.
190752831
), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares arguidas.

Recolhimento do preparo recursal em Id.

190831689
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse que enseje a intervenção do Ministério Público (Id.
200792177
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de liminar nº 1031186-66.2022.8.11.0003, julgou improcedente a pretensão inicial

O cerne da controvérsia reside na validade da penalidade imposta à seguradora, especialmente sob o prisma da independência das esferas administrativa e judicial, da alegada preclusão consumativa advinda da coisa julgada na ação indenizatória anteriormente ajuizada pelo consumidor e do prazo excessivo para a tramitação do processo administrativo sancionador
.

A apelante sustenta que o PROCON não poderia ter imposto penalidade administrativa, uma vez que o Poder Judiciário já reconheceu a inexistência de cobertura securitária para o procedimento médico reclamado, transitando em julgado a ação indenizatória movida pelo consumidor. Aduz, ainda, que a sanção imposta desconsiderou a coisa julgada e que o decurso de quase dez anos entre a reclamação inicial e a aplicação da multa demonstra manifesta nulidade do procedimento administrativo, por afronta aos princípios da razoabilidade e eficiência.

Por outro lado, o Município de Rondonópolis, em contrarrazões, defende a legalidade da atuação do PROCON, argumentando que as esferas administrativa e judicial são independentes, e que a multa foi aplicada em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), diante da constatação da falha na prestação do serviço
.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões suscitadas.

P
rimeiramente, c
onsigno
que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Tal questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa em razão de violação de lei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020). [
g.n
]

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a independência entre as esferas administrativa, civil e penal, o que significa que a improcedência da ação judicial movida pelo consumidor contra a seguradora não impede a aplicação de sanções pelo órgão de defesa do consumidor.

A apelante argumenta que a decisão judicial transitada em julgado teria reconhecido expressamente a inexistência de obrigação securitária, o que impediria a aplicação da multa administrativa.

Ocorre, contudo, que o objeto da ação indenizatória e o fundamento da penalidade imposta pelo PROCON são distintos
.

Enquanto a ação judicial discutiu o direito do consumidor à cobertura securitária, o procedimento administrativo teve por foco a suposta falha na prestação do serviço pela seguradora, especialmente quanto à ausência de informações claras e adequadas sobre a negativa de cobertura e à demora excessiva na resposta ao consumidor
.

Essa distinção é crucial, pois a coisa julgada materializa-se apenas nos limites da lide e das questões decididas na ação originária
, não impedindo a atuação sancionatória da Administração Pública em esferas distintas de fiscalização.

Assim, não há violação à coisa julgada, pois a multa aplicada pelo PROCON não decorre da inexistência de cobertura securitária, mas sim de conduta considerada abusiva e em afronta ao Código de Defesa do Consumidor
.

Outrossim,
e
m relação a processo administrativo

que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento,
pelo que se depreende o respeito ao
devido processo legal.

In
casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$
10
.000,00 (
d
e
z
mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

A
PELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.
4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido
. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.202
4,

Public
ad
o
no DJE 21.5.2024
)
[
g.
n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa
dos
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”.

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa

administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação
, devendo ser mantido o
quantum
fixado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025